Tribunal: TJMT
Processo: 1028402-91.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028402-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), RUDI PANDOLFO - CPF: 605.230.939-34 (AGRAVANTE), MARLI TEREZINHA ZORTEA - CPF: 452.762.770-87 (AGRAVANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), H. T. - CPF: 107.519.721-00 (AGRAVADO), RAUANE TEBALDI - CPF: 050.634.281-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUDI PANDOLFO JUNIOR - CPF: 024.051.711-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YASMIN MARTINS DE CARVALHO - CPF: 029.979.411-30 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (AGRAVADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO INTERNO
–
PERDA DO OBJETO
–
JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS DE MENOR – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE – NECESSIDADE - RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
.

“O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/10/2023 publicado no DJE em 16/10/2023.

2.

Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

3 - Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

4 - Em atenção ao trinômio necessidade, possibilidade, e razoabilidade, amparado no que estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil e nos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados pelos pais no cuidado e na educação da criança (artigo 22, ECA), entendo que a responsabilidade dos agravantes sobre os alimentos provisórios fixados na origem comporta redução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1028402-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RUDI PANDOLFO, MARLI TEREZINHA ZORTEA

AGRAVADO: H. T.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RUDI PANDOLFO, MARLI TEREZINHA ZORTEA
contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c Alimentos, Regulamentação de Guarda e Convivência nº 1012562-18.2023.8.11.0040, na 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que arbitrou os alimentos provisórios no valor R$ 7.062,70 (sete e sessenta e dois reais e setenta centavos).

Os agravantes afirmam que
“o suposto pai sequer consta como genitor no documento da Agravada e tão somente teve um caso amoroso passageiro com sua genitora sem qualquer compromisso, colocando à prova sua paternidade. Logo, não é possível que seja determinado liminarmente o pagamento de pensão mensal sem nem ao menos ter certeza de que se trate de sua filha.”.

Aduz que,
“É irrefutável que ficará comprovado a situação de desequilíbrio da possibilidadenecessidade quanto ao pagamento da verba alimentar ainda mais no patamar concedido em liminar, SEM NEM AO MENOS TER CERTEZA DE QUE SEJAM AVÓS! Ademais, a peça recursal preenche o requisito do “risco de lesão grave e difícil reparação””.

Argumenta que, “
A pensão alimentícia, portanto, é um dever imediato dos pais, sendo certo que o valor fixado deve atender as necessidades básicas do alimentado e o padrão de vida do alimentante. Acontece que, ainda que o suposto genitor não tenha um patrimônio tão vantajoso, aufere renda própria, e possui plena independência financeira, visto que reside sozinho e labora como auxiliar de escritório.”

Pontua que
“os avós, ora Agravantes, são divorciados e não possuem mais renda em conjunto, assim sendo, o Agravante Rudi Pandolfo, possui uma renda mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) conforme se verifica através de seus holerites. Ademais, o Agravante Rudi Pandolfo mantém união estável, do qual possui uma filha menor de 08 (oito) anos, bem como, sua companheira está gestante aguardando o nascimento de um novo filho, conforme documentos acostados neste agravo.”.

E ainda que
“a avó, Sra. Marli, ora Agravante, esta recebe um salário de aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), porém, tem as despesas de sua sobrevivência, bem como, paga aluguel no importe de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), além de sua UNIMED de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais).”.

Em suma, requer a concessão da tutela antecipada para exclusão da pensão ou a sua diminuição (id. 192758163).

A liminar foi indeferida (id. 192972693).

O agravante interpôs agravo interno (id. 194638668).

O agravado por sua vez, apresentou contrarrazões em face do agravo interno (id. 205167182) e instrumento (id. 200962690), pugnando pelo desprovimento de ambos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 216375699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
, declaro a perda do objeto do Agravo Interno
pelo julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O entendimento é de que,
“O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RUDI PANDOLFO, MARLI TEREZINHA ZORTEA
contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c Alimentos, Regulamentação de Guarda e Convivência nº 1012562-18.2023.8.11.0040, na 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que arbitrou os alimentos provisórios no valor R$ 7.062,70 (sete e sessenta e dois reais e setenta centavos).

Insurgem os agravantes contra a decisão agravada, em que o Magistrado fixou os alimentos em
R$ 7.062,70
(sete mil e sessenta e dois reais e setenta centavos), a serem arcados entre os avós paternos e o genitor do agravado.

Sobre o sustento, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece:

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.”

Acerca dos alimentos o artigo 1694, §1º do Código Civil dispõe:
“§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”.

É certo que a fixação dos alimentos provisórios tem a finalidade de evitar que o alimentando passe por necessidades, até que se decida em definitivo a quantia a ser paga pelo agravado a título de alimentos ao menor.

Do mesmo modo, percebe-se em um contato inicial com os autos, que há indícios de o Sr. Rudi Pandolfo Junior
é o genitor da infante,
seja através da responsabilidade assumida, seja pelas próprias declarações, ainda que a Certidão de Nascimento não conste o nome dele como genitor da menor, as provas apresentadas pela genitora na origem indicam a paternidade daquele.

Na análise do Agravo de Instrumento nº 1028130-97.2023.8.11.0000, restou verificado que o genitor não possui condições financeiras de arcar com os alimentos estipulados na decisão agravada, isso porque, conforme holerite apresentado naqueles autos, demonstrou que o mesmo possui renda na faixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Além disso, que o mesmo contribui com os alimentos para outro filho (id. 192271694), no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

Com isso, definiu a responsabilidade do genitor sobre os alimentos provisórios em R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) acrescido de 33% (trinta e três por cento) das despesas extraordinárias, frisando, que não se tratava de minoração do valor dos alimentos, mas a definição da fração adequada de sua responsabilidade.

Para o presente caso, o agravante Rudi Pandolfo afirma que não convive mais com a segunda recorrente, Sra. Marli, e que possui uma filha e está aguardando o nascimento de outro filho (ids. 192762168 e 192762170), e ainda que o mesmo aufere renda mensal de cerca de dois mil reais (id. 192762176) e que a segunda recorrente possui renda de pouco mais de cinco mil reais (id. 192762183).

Os holerites apresentados pelo primeiro recorrente não transmitem a veracidade dos seus ganhos totais, haja vista que se refere apenas ao próprio salário recebido de sua empresa, para fins fiscais, ao passo que a Declaração de Imposto de Renda demonstra possuir patrimônio que se aproximam de dois milhões de reais.

A segunda recorrente, as provas demonstram que a mesma assumiu em alguns casos a responsabilidade de arcar com os custos de tratamento e plano de saúde da agravada, menor.

Fato é que a responsabilidade dos avós com os alimentos não é solidária e sim subsidiária.
“Isso é, obrigação alimentar dos avós é complementar a do genitor, sendo exigível apenas em caso de comprovada impossibilidade de cumprimento da prestação.”
(N.U 0005646-65.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).

No presente caso, verifica-se que o genitor aufere renda de cerca de dois mil reais, e por isso, os avós paternos que possuem melhores condições financeiras, assumiram voluntariamente a responsabilidade de complementar os alimentos ofertados pelo pai.

Por outro lado, em atenção ao trinômio necessidade, possibilidade, e razoabilidade, amparado no que estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil e nos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados pelos pais no cuidado e na educação da criança (artigo 22, ECA).

Nessa esteira, considerando que o genitor, Sr. Rudi Pandolfo Junior, arcará com os alimentos em R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) acrescido de 33% (trinta e três por cento) das despesas extraordinárias, entendo que os alimentos totais, devem ser diminuídos para o valor de quatro salários-mínimos, onde o Agravante Rudi Pandolfo arcará com o valor de três salários-mínimos, acrescidos de 33% (trinta e três por cento) das despesas extraordinárias, enquanto que a agravante
Marli Terezinha Zortea
será responsável pelo pagamento de um salário-mínimo, acrescidos dos 33% (trinta e três por cento) restantes das despesas extraordinárias.

Cito precedentes:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS – PRETENSA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – POSSIBILIDADE – QUANTUM EXACERBADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INOBSERVÂNCIA DO BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Viável a redução do valor dos alimentos provisórios fixados liminarmente, porquanto a fixação dos alimentos deve ater-se ao binômio possibilidade-necessidade, situação que recomenda o arbitramento com moderação em estrita observância aos documentos que instruíram o processo. 2. O dever de sustento e criação dos filhos é tanto do pai quanto da mãe e não consta nos autos nenhuma alegação ou prova de enfermidade da genitora que a torne inválida para o trabalho e ajuda no sustento da menor
” (Agravo de Instrumento 1009387-49.2017.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, publicado no DJE 04/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PARCIALMENTE REDUZIDA PROVISORIAMENTE ATÉ A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO. Sobrevindo alteração no binômio necessidade-possibilidade (art. 1.699 do Código Civil), é cabível o deferimento da redução provisória dos alimentos, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva”
(Agravo de Instrumento 1011161-17.2017.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, publicado no DJE 27/04/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO RECÍPROCA DOS GENITORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo
” (Agravo de Instrumento 1001801-58.2017.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, publicado no DJE 03/07/2017).

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, para diminuir
os alimentos provisórios fixados pelo juízo singular para o valor correspondente a quatro salários-mínimos, onde o Agravante Rudi Pandolfo arcará com o valor de três salários-mínimos, acrescidos de 33% (trinta e três por cento) das despesas extraordinárias, enquanto que a agravante
Marli Terezinha Zortea
será responsável pelo pagamento de um salário-mínimo, acrescidos dos 33% (trinta e três por cento) restantes das despesas extraordinárias,
e, em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, pelos fatos e fundamentos acima explicitados.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024